Tribunal: STF
Processo: ARE 1593734
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 13, fl. 5):

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR POR RPV. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo ente estadual contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da parte exequente, reformando a decisão de primeiro grau para autorizar o pagamento do saldo complementar de execução judicial por meio de requisição de pequeno valor (RPV). A insurgência sustenta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, ao permitir o fracionamento da execução, e requer o restabelecimento da decisão originária que determinou o pagamento por precatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o pagamento do saldo complementar de execução judicial, apurado em razão da aplicação dos Temas 810/STF, 905/STJ e da EC n. 113/2021, pode ser realizado por meio de RPV, mesmo após quitação parcial anterior por RPV; (ii) saber se tal pagamento configura fracionamento indevido da execução, em afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, e à tese firmada no Tema 28 da Repercussão Geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O saldo complementar decorre de atualização dos consectários legais e não representa fracionamento intencional da execução, sendo válido o pagamento por RPV quando o valor residual não ultrapassa o teto legal. 4. A tese firmada no Tema 28/STF autoriza a expedição de RPV para parte autônoma e incontroversa do crédito, desde que observada a importância total executada, o que não foi desrespeitado no caso concreto. 5. Assim, verifica-se que "o pagamento do valor incontroverso ocorreu por meio de RPV, regime de pagamento definido com observância no montante global do débito. O numerário remanescente decorre do ajuste dos consectários legais, não havendo que se falar em fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução" (excerto do voto: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5030922-22.2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro José Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 27-05-2025) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SANTA CATARINA aponta violação ao art. 100, § 8º, da CF/1988 e a tese fixada no Tema 28/STF.
Em suas razões, narra o recorrente que o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo Interno, “consolidando o entendimento de que a expedição de uma nova RPV para quitar saldo remanescente não configuraria fracionamento indevido da execução” (Doc. 16, fl. 2).
Afirma que o art. 100, §8º, da CF/1988, “veda expressamente o fracionamento do valor da execução contra a Fazenda Pública para fins de enquadramento de parte do crédito no regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV)” (Doc. 16, fls. 2-3).
Defende que “a execução é una e indivisível, devendo o seu valor global ser o único critério para a definição do regime de pagamento, seja ele RPV ou precatório” (Doc. 16, fl. 2). Assim, entende que o acórdão recorrido, “ao chancelar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para a quitação de saldo complementar de uma execução cujo montante global excede o teto legal, incorreu em manifesto “error in judicando”, violando não apenas o texto da Constituição, como também tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Doc. 16, fl.4).
Aduz que “a decisão recorrida parte de uma premissa fundamentalmente equivocada: a de que o saldo complementar, apurado em momento posterior ao pagamento da quantia tida por incontroversa, constituiria uma obrigação autônoma, passível de enquadramento isolado como ‘pequeno valor’" (Doc. 16, fl. 4).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso, determinado-se que o pagamento do saldo complementar seja feito em observância ao regime constitucional dos precatórios (Doc. 16, fl. 6).
Em exame de admissibilidade (Doc. 19), o Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF; e (b) para aferir se o saldo complementar ultrapassa o limite legal para expedição de RPV, seria indispensável o reexame das provas dos autos, atraindo a incidência da Súmula 279/STF (Doc. 19, fl. 2).
No agravo (Doc. 21), a parte agravante refuta os óbices apontados.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 16, fl. 3):

“III. DA REPERCUSSÃO GERAL 
A matéria versada no presente recurso transcende os interesses subjetivos das partes e ostenta manifesta repercussão geral, sob as perspectivas jurídica, econômica e social, nos termos do art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil. 
Do ponto de vista jurídico, a controvérsia reside na necessidade de uniformizar ainterpretação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal, especialmente após o julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530/SP) por este Supremo Tribunal Federal. 
A tese fixada foi clara ao estabelecer que, para a expedição de RPV ou precatório da parte incontroversa, deve ser "observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". A decisão recorrida, ao ignorar a parte final e vinculante desta tese, gera grave insegurança jurídica e abre um perigoso precedente que desvirtua a sistemática constitucional de pagamentos devidos pela Fazenda Pública.
Sob o prisma econômico, a manutenção do entendimento adotado pelo Tribunal a quo impacta diretamente o planejamento orçamentário dos entes públicos. O regime deprecatórios foi concebido para conferir previsibilidade e ordem aos pagamentos de maior vulto, ao passo que as RPVs se destinam a obrigações de menor expressão. Permitir o fracionamento, ainda que sob o rótulo de "pagamento complementar", desorganiza as finanças públicas, forçando o desembolso imediato de valores que, somados ao principal, deveriam seguir a ordem cronológica do precatório. 
Socialmente, a questão é relevante pois a correta aplicação do regime deprecatórios visa garantir a isonomia entre todos os credores da Fazenda Pública. A decisão recorrida cria uma distinção injustificada, beneficiando credores cujo crédito é recalculado em detrimento daqueles que aguardam na fila do precatório pelo pagamento de seus créditos de valor similar. 
Portanto, a manifesta relevância da questão constitucional aqui debatida justifica aapreciação deste Recurso Extraordinário por esta Suprema Corte.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem manteve decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento do saldo complementar aos seguintes argumentos (Doc. 13, fl. 2):

“(...) a vedação prevista no § 8º do art. 100 da CRFB/88, tem por objetivo "evitar que o exequente, intencionalmente, utilize-se, simultaneamente, dos 2 (dois) mecanismos de satisfação de seu crédito: o precatório para uma parte da dívida e a RPV para a outra parte." (Leonardo Carneiro da Cunha. A Fazenda Pública em Juízo. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p.129)" (in TJSC, Agravo de Instrumento n. 5008290-41.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 29-06- 2021)
(...) 
A situação retratada nos autos originários, ao contrário do alegado pelo ente estadual, não importou em fracionamento intencional do valor da execução com o objetivo de burlar o regime de precatório, não contrariando, dessa forma, a tese firmada no Tema 28/STF.
É que na hipótese dos autos originários, em observância ao valor global do débito, no importe de R$ 7.660,62 (evento 11, OFIC1), foi expedido o requisitório de pequeno valor. Depois, em decorrência da adequação dos consectários legais provocada pelo advento do Tema 810/STF, do Tema 905/STJ e da EC n. 113/2021, admitiu-se o pagamento do saldo complementar, na monta de R$ 7.028,77 (evento 32, DESPADEC1 e evento 49, DESPADEC1). Como se vê, o valor residual não ultrapassa o limite legal para a expedição de RPV.
Nesse caso, verifica-se que "o pagamento do valor incontroverso ocorreu por meio de RPV, regime de pagamento definido com observância no montante global do débito. O numerário remanescente decorre do ajuste dos consectários legais, não havendo que se falar em fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução" (excerto do voto: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5030922-22.2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 27-05-2025).”

Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta CORTE, no sentido da desnecessidade de precatório para pagamento de diferença decorrente de adimplemento insuficiente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 
1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 
2. Agravo regimental não provido. 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1466730 AgR / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2024)

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 
2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1190395 AgR / SP, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/5/2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente